Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702512-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDO DE CASTRO FIALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMINDO DE CASTRO FIALHO contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID’s 108030376 e 110213374), que homologou cálculos do perito judicial e, seguidamente, indeferiu embargos declaratórios. Inconformado, o exequente recorreu de tal decisão por meio do presente agravo (ID 32245208), sustentando, em suma, que não foram estabelecidos honorários sucumbenciais, bem como que a perícia técnica teria incorrido em equívoco quanto ao índice aplicado. Em análise dos autos originários de no 0723864-56.2020.8.07.0001 - 12a Vara Cível de Brasília, verificou-se que o ora Agravante postulou o cumprimento provisório de sentença ao ID 1136078025, em 26/01/2022, aquiescendo ao valor dos cálculos homologados à decisão combatida. Ademais, à petição de ID 11297516, de 17/01/2022 o próprio embargante narrou que não poderia, ainda, postular o cumprimento provisório de sentença, porquanto pretendia questionar em juízo a decisão de ID 108030376 e que eventual pedido de cumprimento provisório de sentença poderia fulminar seu interesse jurídico na alteração de tal decisório. Contudo, ainda que tenha postulado o cumprimento provisório em 26/01/2022, ingressou com o presente recurso, em 31/01/2022, ademais sem qualquer pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência, visando justamente questionar os valores aos quais aquiesceu à semana anterior (ID 1136078025 de 26/01/2022). Desse modo, determinou-se, ao ID 33636111, a intimação do agravante para que lhe fosse oportunizada manifestação acerca da possível perda do interesse recursal em razão de preclusão lógica. Em resposta (ID 33949604), o agravante/exequente afirmou que seu interesse recursal não estaria maculado em razão de preclusão lógica, posto que sua mencionada manifestação ao ID 11297516 tratou de mera ilação e que o pleito de cumprimento provisório de sentença se deu apenas em razão de valor incontroverso nos autos. É o relato do necessário. Como visto, o presente agravo tem por objeto a alteração do índice de correção monetária e incidência de honorários advocatícios constantes de cálculos homologados pelo Juízo de origem à decisão ora combatida. Em acordo com o relatado, o próprio agravante teria ciência de que eventual pedido de execução poderia macular seu interesse jurídico na alteração da decisão que homologou os cálculos judiciais sobre o objeto a ser executado. Tal fato, por si já seria suficiente para a constatação de atos contraditórios e acometimento do interesse jurídico da parte na demanda recursal Ocorre que, além de tal problemática, o ora agravante, nos autos originários, protocolou recentemente (12/04/2022) a petição de ID 121563677 na qual defende expressamente a legitimidade dos cálculos homologados à decisão de ID 108030376 (autos originários), que é, de fato, a decisão ora agravada. Dessa maneira, por pleitear, nos autos originários, a legitimidade da decisão contrariada pelo presente agravo, a única conclusão possível é pela incongruência entre as manifestações da parte e a perda superveniente do interesse recursal, fulminando a continuidade do presente agravo de instrumento. Em sentido análogo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Configurada a preclusão lógica no fato de a parte recorrente ter atendido à determinação judicial de excluir litisconsorte do polo passivo da relação processual, não subsiste interesse recursal na inclusão respectiva, de modo que se confirma a decisão unipessoal do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. Recurso não provido.” (Acórdão 1375667, 07030040320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, diante da convergência entre o pleito recursal do Agravante e os termos do seu pedido na ação principal, imperioso o reconhecimento da perda de interesse recursal ante a preclusão lógica. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator